Tribunal: TJSP
Processo: 0089897-71.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000997136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0089897-71.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em
que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado CH MODAS
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0089897-71.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 34064
2
Embargos de Declaração no 0089897-71.2012.8.26.0114/50000
Embargante/Apelante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargada/Apelada:
CH MODAS LTDA - ME
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Voto no 34064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
omissão e contradição

inexistência
impossibilidade de reexame da matéria

inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 218/225), no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da “ação
de indenização” ajuizada por CH MODAS LTDA - ME contra TELEFONICA BRASIL
S/A, que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso da
Ré, por votação unânime.
A Ré/Apelante opôs os presentes embargos
(fls. 228/232), sustentando, em síntese, obscuridade no v. acórdão quanto aos
critérios de cálculo. Requereu o acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou esclarecer
dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou obscuridades,
permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0089897-71.2012.8.26.0114/50000 -Voto no 34064
3
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo dos Embargantes com
o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não representa
hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, verifica-se que o v. acórdão
expressamente consignou que as questões relativas ao cálculo do valor devido pela
Ré deveriam ser objeto de regular liquidação, momento no qual deverão ser
considerados os critérios para sua fixação.
Vale transcrever a fundamentação do v.
acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Por fim, no que concerne especificamente ao
exato quantum debeatur a cargo da Ré em favor da Autora, tem razão a r. sentença
proferida ao determinar que seu valor será apurado em ulterior liquidação por artigos
(art. 475-A ao H, do CPC), sendo que a apuração das eventuais diferenças devidas
deverão ser objeto de apreciação no momento adequado (cumprimento de
sentença).”.
Portanto, vislumbra-se apenas inconformismo
da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que,
contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração, mas
apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, razão pela
qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Ré/Apelante mantendo o acórdão
embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora